Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO.

I – O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento obedece ao limite legal de 30%, art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07.

II – O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição do seu titular.

III – Apelação do autor desprovida.